Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de imissão na posse em ação de imissão na posse. Os agravantes afirmam ausência de intimação pessoal sobre datas e locais dos leilões, falta de cientificação para exercício de direito de preferência, existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, prejudicialidade externa e risco de irreversibilidade, com pedido de suspensão da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da determinação de imissão na posse em razão do ajuizamento de ação anulatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prejudicialidade externa não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que o conhecimento direto da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância.
4. A discussão sobre os vícios no procedimento de alienação extrajudicial está sendo tratada perante o juízo federal, razão pela qual eventual deliberação sobre a nulidade da intimação resultaria em invasão de competência. Caberia à parte interessada requerer, no âmbito da ação anulatória, a suspensão dos efeitos dos atos subsequentes ao leilão.
5. No agravo, não houve apresentação de documentos ou referência concreta à ação anulatória alegada, como número do processo, cópia da petição inicial, documentos instrutórios ou informação sobre eventual decisão liminar.
6. A simples alegação de nulidade do procedimento de alienação extrajudicial, desacompanhada de provas ou de deliberação pelo juízo competente, não justifica o sobrestamento da ordem de imissão na posse, ressalvada posterior decisão do juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A análise de alegação de prejudicialidade externa não submetida ao juízo de origem configura supressão de instância. 2. A ausência de comprovação da ação anulatória e de decisão do juízo competente impede a suspensão da ordem de imissão na posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028089, Agravo de Instrumento n. 0717563-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30/7/2025, DJe 18/8/2025.